Tribunal: TJPA
Processo: 0800220-41.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800220-41.2021.8.14.0073

APELANTE: PEDRO JUNIOR AZEVEDO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – AFASTADO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CAPAZ DE COMPROVAR DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – MANTIDO AUMENTO DA PENA PELA PRÁTICA DELITUOSA DURANTE O REPOSUDO NOTURNO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DETRAÇÃO DA PENA – PERDA DO OBJETO – REGIME ABERTO.

O comportamento da vítima
não pode ser valorado para fins de recrudescimento da pena base do réu. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal). Pena base reduzida de ofício. Afastada a qualificadora do inciso I, do § 4º, do art. 155 do CP. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800220-41.2021.8.14.0073

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PEDRO JUNIOR AZEVEDO FREITAS (ADVOGADO: HÉLIO ANTONIO MACHADO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PEDRO JUNIOR AZEVEDO FREITAS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1° e 4°, I, do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
Na madrugada do 11 de dezembro de 2020, por volta das 03h00min da madrugada, o denunciado PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS, durante o repouso noturno, arrombou o vitrô da loja Agroford, de modo que conseguiu ter acesso ao interior do estabelecimento e de lá subtraiu para si diversos objetos, tendo a vítima NATANAEL DA SILVA SOUSA descrito que deu por falta, principalmente, de 01 (uma) Espingarda de pressão marca Rossi, calibre 5.5mm, 01 (uma) Parafusadeira marca Marko, 05 Canivetes da marca Inox, 03 Facas Esportiva de Pesca de marca não lembrada, 02 Furadeiras marca Bosch, R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em dinheiro, 03 fechaduras da marca Soprano, 01 Garrafa de Café Inox. Do que é possível extrair do caderno processual, o ora denunciado arrombou o vitrô da loja e abriu uma passagem pelo teto, tendo a vítima NATANAEL DA SILVA SOUSA ouvido barulhos vindos do interior da loja e ao realizar averiguação avistou o responsável fugindo do local, tendo as testemunhas MARCO FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO (fls. 32) e FÁBIO DA CONCEIÇÃO DE ASSIS (fls. 34), vigilantes locais, reconhecido o denunciado como a pessoa que encontrava-se nas imediações da loja no dia do crime. Em que pese ter logrado êxito na fuga, após as autoridades policiais empreenderem diligências, foi localizado um par de sandálias nas proximidades pertencentes a Junior Bocão, conforme foi afirmado por sua própria esposa ANTONIA JOENILMA SILVA E SILVA (...).” (
sic)

Denúncia recebida no dia 07 de junho de 2021, id-11957396.

Aduz o apelante que não há nos autos prova minimamente idônea e eficaz da autoria do delito, capaz de sustentar a condenação. Informa que aplicando a detração penal, a pena seria de 03 anos, 07 e 25 dias de prisão. No que pese a lei processual determinar que o período de prisão provisória se aplica no caso de alterar o regime inicial da pena, a detração se faz obrigatória, em vista de influenciar no regime de progressão da pena. Requer sua absolvição ou a detração da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo a fim de que seja afastada a qualificadora do art. 155, § 4°, I do CP, bem como a majorante do art. 155, §1°, mantendo-se o restante da sentença inalterado.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
25/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PEDRO JUNIOR AZEVEDO FREITAS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 155, §§1° e 4°, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aduz o apelante que não há nos autos prova minimamente idônea e eficaz da autoria do delito, capaz de sustentar a condenação. Informa que aplicando a detração penal, a pena seria de 03 anos, 07 e 25 dias de prisão, influenciando no regime de progressão da pena. Requer sua absolvição ou a detração da pena.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restam comprovadas nos autos diante da palavra da vítima e dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima NATANAEL DA SILVA SOUSA afirmou em juízo, id-11957492, que: “
os fatos ocorreram em um sábado, dia em que a loja é fechada por volta de 12h, e, depois de fechar a loja, dirigiu-se à sua residência que fica localizada em outra comunidade. Quando retornou na segunda-feira, sentiu a falta de muitas mercadorias; questionou os funcionários se tinham feito alguma venda no domingo e eles negaram; então, deu-se conta de que a loja havia sido furtada. No fundo da loja há um quarto que o depoente utiliza para dormir durante a semana, eis que mora em outra comunidade; quando ele foi verificar ali, percebeu que o trinco havia sido trocado, estando um novo no lugar, tanto que, ao colocar sua chave usual, a chave não entrou no trinco; ao verificar as demais fechaduras, viu que elas estavam arrebentadas. Percebeu, então, que havia sido furtado e já começou a chorar, pois está num quadro depressivo. Chamou a polícia e um dos PM ́s, ao inspecionar o interior da loja, percebeu que o vitrô do banheiro, na verdade estava quebrado, mas havia sido encaixado na esquadria para que quem olhasse de baixo, não percebesse. Até esse momento não se sabia quem tinha furtado o estabelecimento. Na quarta-feira seguinte, por volta de 02:15h da madrugada, ouviu uma “zoada” no forro; então, pensou que poderia ser o assaltante novamente; desligou o ventilador e ligou a lâmpada, pelo que o assaltante percebeu e saiu pelo forro quebrando uma telha. Ocorre que o mercado que fica localizado em frente ao comércio furtado possui vigilância privada; o pessoal da vigilância veio ao encontro do depoente, e lhe falou que alguém havia acabado de quebrar a telha. Perceberam que o assaltante tinha perdido um pé do chinelo pelo que um dos vigilantes reconheceu que o chinelo era do “JÚNIOR BOCÃO”, pois o chinelo tinha resto de tinta que era da mesma cor que o suspeito estava pintando uma casa naquela mesma noite; inclusive os vigilantes teriam alertado o suspeito a ir pra sua casa, pois sabiam que ele possuía medidas restritivas de liberdade e era mais de 23h e ele estava fora de seu domicílio; assim, o suspeito sumiu. Então, a Polícia Militar, em companhia do depoente, foi até a residência do denunciado e lá encontrou a esposa dele, que informou ele não estava em casa, tendo saído de manhã cedo; ao ser questionada sobre o pé do chinelo, a esposa confirmou que era do denunciado. No dia seguinte, populares começaram a informar o depoente residências em que os objetos furtados da loja estavam aparecendo, pelo que o depoente informou a polícia, que em diligência a tais residências, os encontrou, alguns ainda com as etiquetas identificadoras da loja e dos preços. As peças que tinham etiqueta foram recuperadas; o depoente crê que seu prejuízo tenha girado em torno de R$ 3.500,00 e R$ 4.000,00. (...).”

A testemunha PM RODRIGO DANIEL PEREIRA FERREIRA
, id-119575703, disse que: “(...) conhece o denunciado da Comunidade chamada km70, local em que a testemunha trabalha e o denunciado é conhecido por praticar delitos como furto e roubos. Estava nas diligências que atenderam as ocorrências envolvendo a “AGROFORD” e se recorda de que foram duas situações; na primeira, o sr. NATANAEL procurou a Polícia Militar e relatou que tinham levado algumas coisas do comércio dele; na segunda vez, o denunciado foi pego lá dentro do comércio, mas quando encontrou com o proprietário dentro, fugiu; a PM, então foi acionada, mas o denunciado já tinha conseguido fugir. No local, foi encontrado um pé da sandália e se dirigiram até a casa do denunciado, local em que encontraram sua esposa, que confirmou ser a sandália do denunciado. (...).”

A testemunha FÁBIO DA CONCEIÇÃO DE ASSIS afirmou em juízo, id-11957508, que:
“no dia dos fatos estava trabalhando como vigilante, juntamente com seu colega de trabalho MARCIO FIGUEIREDO; que ouviu um barulho dentro do comércio furtado e pediu para o colega que estava na ronda conferir, mas esse disse que não viu nada. Passados alguns instantes, escutou novamente o barulho, pelo que chamou novamente seu colega para verificar, e, quando foram chegando perto, ouviram um disparo; ao chegarem no local viram o denunciado “JÚNIOR BOCÃO” pulando a cerca. Depois, já junto com a Polícia Militar, procuraram o denunciado, mas não o encontraram; que encontraram apenas alguns pertences do denunciado e, ao irem até a casa dele, a esposa confirmou que eram do denunciado. Foi o colega da testemunha quem reconheceu o denunciado; a testemunha viu quem estava pulando o muro, mas não identificou no momento quem era.”

A testemunha/informante, esposa do denunciado, ANTONIA JOENILMA SILVA E SILVA, afirmou, id-11957512, que: “
possui dois filhos com o denunciado, que moram com a depoente. Na época dos fatos, o denunciado estava trabalhando como pintor. Não conhece o sr. JOSÉ RONEI. Não se recorda ao certo a situação do reconhecimento da sandália de seu esposo no dia dos fatos, posto que os policiais foram até sua residência por volta de 3h da madrugada e a depoente acordou atordoada e não lembra o que foi que falou. Não sabe dizer por que estão imputando ao denunciado a autoria desse furto ocorrido na Comunidade Divinópolis
.”

A testemunha PM IRANILDO ALMEIDA PIMENTEL disse em juízo, id-11957507, que: “
se recorda dos fatos apurados e que a vítima teria repassado o que ocorreu. No comércio foi encontrada uma sandália e com essa sandália, a Polícia Militar foi até a residência do denunciado e a esposa dele reconheceu a sandália. Foram feitas buscas, mas não encontraram o denunciado. A testemunha estava na ocorrência em que se recuperou alguns dos objetos furtados, encontrados na residência do sr. JOSÉ RONEI; que não sabe dizer de algum indícioevidência de que tenha sido o denunciado quem levou tais objetos à residência do sr. JOSÉ RONEI. (...).”

O réu negou os fatos em juízo, afirmando que desconhece o motivo pelo qual está sendo acusado. Ocorre que a testemunha Fábio da Conceição de Assis afirmou em juízo que viu o acusado sair correndo da casa da vítima, id-11957508. A testemunha ANTONIA JOENILMA, esposa do recorrente, afirmou em sede policial que a sandália encontrada no local dos fatos pertencia ao acusado, porém disse em juízo que não se recordava de tal afirmação. Os demais depoimentos levam ora recorrente à autoria do delito.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente, eis que não logrou êxito em comprovar suas alegações quanto à ausência de provas suficientes para sua condenação.

Antes de adentrar no exame da dosimetria da pena, ressalto que inexiste nos autos perícia técnica comprovando o rompimento de obstáculo para a subtração da coisa. Sendo assim, deve ser afastada a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP, conforme entendimento a seguir colacionado:

"(...) 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia.
Na espécie, deve ser mantida a qualificadora, uma vez que as provas indicam que houve avarias no sistema de trancamento da porta, demonstrando que houve o arrombamento para possibilitar o ingresso do réu no interior da residência. (...)". (
Acórdão 1721748
, 07005227020218070004, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023.
)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis os antecedentes e o comportamento da vítima.

Quanto aos antecedentes, mantenho a valoração negativa, eis que o réu possui sentença condenatória transitada em julgado, id-11957398.

O comportamento da vítima deve ser valorado como neutro, eis que esta circunstância judicial não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena base do condenado, conforme entendimento a seguir colacionado:

"(...) Na valoração desta última circunstância judicial é preciso perquirir em que medida a vítima, com a sua atuação, contribuiu para a ação delituosa. Muito embora o crime não possa de modo algum ser justificado, não há dúvida de que em alguns casos a vítima, com o seu comportamento, contribui ou facilita o agir criminoso. [...] esta circunstância judicial não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena-base do condenado.” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 140)

“Por fim, o comportamento da vítima, que ‘não colaborou em nada para a ocorrência do delito’, não pode ser valorado em desfavor do paciente, pois é o que de ordinário acontece. De fato, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas se admite a valoração da mencionada circunstância em benefício do agente, devendo ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime.” (
HC 255.231/MG,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 4/3/2013.)

As demais circunstâncias judiciais devem permanecer como favoráveis ou neutras. Desta forma, uma vez que afastei a qualificadora do inciso I, § 4º do art. 155, do CP, fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, nos termos do disposto no art. 155, caput, do CP.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP, razão pela qual elevo a pena em 1/3, totalizando 2 anos e 40 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto.

Quanto à pretensão de aplicação da detração da pena a fim de modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Sendo assim, o referido pleito perdeu seu objeto, eis que diante da redução da pena, o regime passou a ser o aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, reduzo a pena imposta na sentença, mas nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024